Tribunal: CARF
Processo: 10715.008061/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.008061/2008-88
RESOLUÇÃO
3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIETE AIR FRANCE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Société Air France, doravante
simplesmente Recorrente, contra o Acórdão no 0721.452, de 08/10/2010, proferido pela 1a Turma
da DRJ/FNS, que julgou improcedente a sua Impugnação.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.008061/2008-88
2
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
apresentado no Acórdão 3201-001-810, o qual está consignado nos seguintes termos:
Por bem descrever os fatos ocorridos até o julgamento da instância a quo,
transcreve-se abaixo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 01 a 03 por meio do qual
encontra-se formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$ 85.000,00
em decorrência do fato de a interessada, segunda a autuação, ter registrado
intempestivamente os dados de embarque de mercadorias, relativos aos
despachos de exportação indicados na planilha juntada às fls. 04 a 06,
descumprindo dessa forma a obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, com a redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005, sujeitando-se por essa infração
à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Cientificada da exigência que lhe é imposta, a interessada apresenta a
impugnação de fls. 19 a 28, argumentando, em síntese, que: a) a autuação utilizou
a norma do art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994 com a redação
dada pela Instrução Normativa SRF no 510, de 2005 para embarques ocorridos
anteriormente à vigência da nova redação, o que é impossível; b) ocorreu violação
ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia; c) não é
aplicada ao caso a norma prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Drecretolei no 37, de 1966; d) para fins de realizar os registros em questão, no
Siscomex, fica na dependência de informações por parte do exportador; e) ao
tempo em que deveria ter efetuado os registros em questão, no Siscomex,
ocorreu falha no sistema impedindo a realização dos mesmos; e f) a aplicação de
penalidade deve ser afastada em razão da Solução de Consulta no 215, de 16 de
agosto de 2004 (esta solução de consulta foi proferida pela SRRF na 9a Região
Fiscal).
Eis a ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
Registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação.
Realização. Intempestiva. Infração. Penalidade.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada
à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 1994 sujeitando o transportador à multa prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decretolei no 37, de 18 de novembro de
1966.
Impugnação Improcedente
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.008061/2008-88
3
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs o recurso voluntário cabível,
de forma tempestiva, reiterando, em síntese, os argumentos suscitados em sua
defesa original.
Em seguida, o processo foi remetido ao CARF.
Posteriormente, em 18/02/2011, a Recorrente atravessou uma nova petição,
desta vez para trazer ao conhecimento deste colegiado direito superveniente, que
teria deixado de enquadrar como ilícito aduaneiro a situação fática que motivara
a autuação contestada.
Disso resultou a criação do Processo Administrativo no 10715.001254/201111,
que, por não ser autônomo ao presente processo, foi a este apensado em
10/04/2012.
Finalmente, com o devido apensamento, os processos foram distribuídos a este
colegiado e sorteados a este Conselheiro, seguindo o rito regimental.

Vieram os autos a análise desta Turma e proferida a seguinte decisão:

Processo no 10715.008061/200888
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3201001.810 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de novembro de 2014
Matéria MULTA REGULAMENTAR
Recorrente SOCIÉTÉ AIR FRANCE
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A partir da Lei no 12.350/2010, que alterou o art. 102 do Decreto-lei no 37/66, a
multa aplicável pelo descumprimento do prazo fixado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque, pode ser
elidida, desde que a omissão seja sanada antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de julgamento,
aplica - se a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.008061/2008-88
4
respeito ao princípio da retroatividade benigna. Precedentes da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do
relatório e votos que integram o presente julgamento. Vencidos os Conselheiros
Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto e Joel Miyazaki, que negavam provimento
ao recurso.
Em face da decisão foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional e
apresentada contrarrazões pela Recorrente.
Em sessão de julgamento de 21/01/2020, a 3a Turma da CSRF julgou o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão n° 3201-001.810, de 12 de novembro
de 2014 (e-fls. 154/162). O Acórdão n° 9303-009.958 (e-fls. 237/239) foi assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Exercício: 2004 PRAZOS INSTITUÍDOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF n°
126.
O apelo foi provido à unanimidade dos votos da 3a Turma, para solucionar a
divergência interpretativa do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, com redação dada pela
Lei n° 12.350, de 2010, pela aplicação da Súmula CARF n° 126.
Em face da decisão proferida pela CSRF foram opostos pela Recorrente Embargos de
Declaração do Acórdão n° 9303-009.958, com o fito de colmatar alegada omissão de pronunciamento
a respeito de requerimento sucessivo alternativo de “...envio dos autos ao órgão prolator do acórdão
recorrido para a análise e julgamento dos demais argumentos de defesa, ...”, formulado em sede de
contrarrazões (e-fls. 187/212), tudo nos termos do Despacho CSRF / 3a Turma, de 13/07/2020 (e-fls.
258/260), que deu seguimento parcial aos aclaratórios.
Em sede de Embargos de Declaração a CSRF, proferiu a seguinte decisão:
Processo no 10715.008061/2008-88
Recurso Embargos
Acórdão no 9303-013.364 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 19 de outubro de 2022
Embargante SOCIÉTÉ AIR FRANCE
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.008061/2008-88
5
Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2004, 02/02/2004, 03/02/2004, 04/02/2004,
06/02/2004, 07/02/2004, 08/02/2004, 09/02/2004, 10/02/2004, 16/02/2004,
17/02/2004, 18/02/2004, 19/02/2004, 20/02/2004, 21/02/2004, 22/02/2004,
23/02/2004
OMISSÃO. PRONUNCIAMENTO SOBRE REENVIO À TURMA ORDINÁRIA. ACOLHIDA.
Afastada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais a alegação de aplicação de
denúncia espontânea ao caso, cabe a avaliação sobre o reenvio dos autos à turma
ordinária para apreciação dos demais argumentos de defesa eventualmente não
tomados em conta no acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, para retornar os autos à turma ordinária, para apreciação das demais
matérias suscitadas em recurso voluntário, superada a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, vencido o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que votou
por rejeitar os embargos. Em função de substituir o Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, não votou o Conselheiro Vinícius Guimarães. O voto do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas foi coletado na sessão de 14/09/2021. Conforme
publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro Vinicius
Guimarães. Em função de não ter votado o redator ad hoc, designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. Processo julgado na tarde de
19/10/2022. Julgamento iniciado na reunião de setembro de 2022.
Assim, conforme despacho de encaminhamento, retornaram os autos para este
colegiado de origem, para apreciação das demais matérias suscitadas em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Trata-se de uma sanção de cunho aduaneiro. A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos
administrativos de apuração de infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de
três anos:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.008061/2008-88
6
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Nesta perspectiva, vale a transcrição da opinião doutrinária do Conselheiro Laércio
Cruz Uliana Júnior, especialmente diante da constatação de que a referida decisão fez distinção da
natureza das infrações aduaneiras para as tributárias:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com
a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua
criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior, não
vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.008061/2008-88
7
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.i

Em acréscimo, cito a seguinte disposição do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Dessa forma, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso
Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.008061/2008-88
8

i ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wpcontent/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-LA%C3%89RCIO-
CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 322
DF CARF MF
Original